Tribunal: TJDFT
Processo: 0716369-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. OBSERVÂNCIA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os alimentos devem ser fixados em atenção ao binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante (art. 1.694, § 1o, do Código Civil), mormente por decorrer do dever de sustento dos pais aos filhos menores, observando os princípios da absoluta prioridade, proteção integral e melhor interesse da criança.
2. Consoante art. 1.699 do Código Civil: “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.
3. Não comprovado de plano a insuficiência de recursos do alimentante, nem que houve mudança na sua situação financeira, nesta estreita via de cognição, imperiosa a manutenção da decisão que fixou alimentos provisórios no importe de 01 (um) salário mínimo, observando-se o binômio necessidade/possibilidade.
4. Recurso conhecido e não provido.